Tribunal: STF
Processo: Rcl 92317
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espirito Santo (PRODEST), em face de acórdão proferido por Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 142200-67.2010.5.17.0006, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    4. Requer a concessão de liminar para suspender a ação trabalhista nº 142200-67.2010.5.17.0006, e, no mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.

    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    15. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que o Juízo de 1º Grau, ao sentenciar o feito, condenou a PRODEST (ora reclamante) e o Estado do Espírito Santo, ao pagamento das verbas trabalhistas reconhecidas ao autor, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 3, p. 45-52; grifos no original):

“RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA: 
Acolho o pedido de condenação subsidiária dos dois últimos reclamados, que, segundo os documentos das fls. 24/26 (impugnados apenas de forma genérica) eram os verdadeiros tomadores de serviços, nos exatos termos do inciso IV da Súmula 331 do Colendo TST, a qual adota tese explícita sobre a inaplicabilidade do disposto no parágrafo 1o do artigo 71 da Lei 8.666/93 nas lides trabalhistas. 
Observe-se que o segundo reclamado responde subsidiariamente pelos créditos oriundos do contrato de trabalho firmado pelo reclamante com a primeira reclamada em 01.12.2009, enquanto o terceiro réu suportará, também de forma subsidiária, os valores pertinentes ao segundo pacto laboral havido entre o autor e o primeiro réu a partir de 09.04.2010.
Aduza-se que, diante da culpa in eligendo e in vigilando da tomadora de serviços, essa responsabilidade abarca todas as parcelas deferidas nessa sentença, não havendo qualquer motivação juridica ou moralmente defensável para excluí-la em relação às parcelas combatidas pelo ente público. 
A declaração de constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8666/93 não resulta em obstáculo intransponível à verificação do exame da culpa na fiscalização do contrato terceirizado. A decisão do STF mencionada na peça de bloqueio não isentou as entidades estatais da responsabilidade subsidiária pelas dividas previdenciárias e trabalhistas das empresas prestadoras de serviços que contratam, naqueles casos em que não se verificou o necessário cuidado de vigilância em relação ao cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, como ocorreu no caso dos autos. 
Inviável a aplicação da Súmula n. 363 do C. TST, posto que a reclamante não era servidora pública. 
De outra parte, a responsabilidade patrimonial do devedor subsidiário na execução precede a dos sócios do devedor principal. Isto porque a desconsideração da personalidade jurídica do devedor principal se faz em caráter excepcional, sendo possível após frustradas as medidas executórias contra os devedores expressos no título executivo. 
Por fim, e para que se evite discussão a respeito na futura liquidação do julgado, será observado o disposto na OJ 382 da SDI-1 do Colendo TST.
Nesse sentido, é esclarecedor o r. aresto proferido nos autos do processo 128300-65.2008.5.10.0011, da lavra do eminente ministro Maurício Godinho Delgado, publicado no DEJT - 01/10/2010 
RECURSO DE REVISTA. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494, DE 10.09.1997. INAPLICABILIDADE A FAZENDA PÚBLICA QUANDO CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE. OJ 382/SBDI-1 DO TST. Nos termos da recente OJ 382/SBDI-1 do TST, a Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1o-F da Lei 9.494, de 10.09.1997, em razão de não ser sua responsabilidade direta, já que tal parâmetro de aplicação dos juros é aferido em relação ao devedor principal. Importante salientar, ainda, que, embora o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação alterada pela Lei 11.960/09, tenha estabelecido nova sistemática para incidência de juros e atualização nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o fato é que essa alteração em nada modifica o entendimento desta Corte acerca da inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 no caso de condenação subsidiária da Fazenda Pública, pois a natureza da condenação - ação de conhecimento, de execução, cautelar, mandamental ou executiva lato sensu -, mencionada no aludido dispositivo de lei, não se confunde com a responsabilidade subsidiária pelo cumprimento da obrigação já estabelecida em título executivo. Desse modo, a nova lei em nada altera a conclusão no tocante à incidência de juros na condenação subsidiária da Fazenda Pública, seja pela ausência de previsão expressa nesse sentido, seja pela impossibilidade jurídica de ser aplicada taxa de juros distinta para o devedor principal (prestador de serviços) e o devedor subsidiário (tomador de serviços) quando indivisível a obrigação, questão não solucionada pela nova legislação acerca da matéria. Recurso de revista não conhecido. 
Observo que a condenação subsidiária só não atinge os pedidos de baixa na carteira profissional e de entrega das guias do seguro desemprego, por tratar-se de obrigação personalíssima do ex-empregador.”

    16. Em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região manteve apenas a condenação subsidiária da autarquia estadual, afastando a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, nos seguintes termos (destaques acrescidos):

“(...) Inicialmente, importa esclarecer que o objeto de discussão diz respeito à responsabilização do ente público e do ente autárquico pelo pagamento de haveres trabalhistas, o que não se confunde, em absoluto, com a discussão relacionada à contratação fraudulenta de mão-de-obra. 
Isto posto, emerge dos autos, de forma incontroversa, que o Estado e a autarquia estadual recorrentes beneficiaram-se da mão-de-obra do autor durante os vínculos de emprego mantidos entre o reclamante e a 1ª ré.
O objeto do Contrato Administrativo nº 0248/2010, firmado entre o 3º reclamado (Governo do Estado do Espírito Santo – Secretaria de Estado da Saúde) e a Associação Amigos dos Deficientes Físicos – AADEF consistiu na “contratação de serviços de auxiliar administrativo pó intermédio de portadores de necessidades especiais associados da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS DEFICIENTES FÍSICOS – ADEF, para atendimento às necessidades da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – SESA, no período de 06 (SEIS) meses.”- vide fl. 294, cláusula primeira. 
Já o objeto do Contrato Administrativo nº 0024/2009, celebrado entre o 2º reclamado (PRODEST) e a Associação Amigos dos Deficientes Físicos - AADEF consistiu na “contratação de serviços de informática e de telefonia, por intermédio de profissionais portadores de necessidades especiais associados da CONTRATADA, para atendimento ao PRODEST e demais Órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado, conforme detalhado nos anexos do presente ajuste” – cláusula primeira, fl. 109 (grifo nosso). 
Ocorre que, conforme se verifica dos autos, desde julho de 2010 a contratada (AADEF) deixou de cumprir regularmente os encargos trabalhistas, com destaque para o não pagamento dos salários e verbas rescisórias.
(...) 
Feitas tais considerações, imprescindível averiguar no caso concreto se ocorreu falha na fiscalização dos contratos realizados com o prestador de serviços, ensejador da responsabilização subsidiária dos recorrentes. 
Respeitando as particularidades de cada reclamado, cabe a apreciação apartada de cada situação. 
Primeiramente, em relação ao Contrato Administrativo nº 0248/2010, firmado entre o 3º reclamado (Governo do Estado do Espírito Santo) e a 1ª ré (AADEF), do qual decorreu o contrato laboral firmado em 01/12/2009, em que o autor atuou na função de digitador em benefício da Secretaria de Saúde do Espírito Santo, os documentos de fls. 51-54 e fls. 274-275; 306- 309 e 319-324 demonstram que o 3º reclamado, Governo do Estado do Espírito Santo, efetivamente fiscalizou o contrato. 
Veja-se às fls. 319-320, que o 3º réu notificou a 1ª reclamada para regularizar as pendências trabalhistas, concedendo-lhe prazo para apresentar justificativas. Ante a inércia da 1ª reclamada, o 3º reclamado tão logo tomou providências no sentido de reter os créditos decorrentes do contrato administrativo firmado com a 1ª ré, ajuizando ação judicial na Justiça Estadual com pedido de antecipação de tutela (vide fls. 274-275) para a retenção de valores, o que foi deferido. 
Ato contínuo, a Secretaria Estadual de Saúde efetuou o pagamento ao reclamante das verbas relativas aos salários inadimplidos dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2010, bem como de vale transporte e 13º salário referentes ao ano de 2010, tudo em conformidade com os recibos assinados pelo próprio reclamante às fls. 321-324. 
Diante desse cenário, não há como negar que o 3º réu fiscalizou, até onde lhe competia, o cumprimento do contrato de prestação de serviços, tanto que o reclamante chegou a receber valores decorrentes da retenção operada. Portanto, não se verifica presente a culpa in vigilando, razão pela qual não se faz possível a responsabilização subsidiária do 3ª reclamado. 
Nestes termos, dou provimento ao apelo para afastar a responsabilidade subsidiária do 3º reclamado (Governo do Estado do Espírito Santo), restando prejudicados os pedidos relativos às contribuições previdenciárias e aos juros de mora aplicáveis à Fazenda Pública. 
2.3. RECURSO DO 2º RECLAMADO (PRODEST) 2.3.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
No caso do 2º reclamado, mesma sorte não lhe assiste, tendo em vista que, embora o ente autárquico estadual tenha juntado diversos documentos com o escopo de comprovar a fiscalização da contratada, é certo, contudo, que agiu de forma morosa, pois apenas em 18.10.2010 solicitou a comprovação do pagamento mensal dos funcionários, ou seja, muito tempo após o início do contrato nº 0024/2009, celebrado em 09.10.2009 (fl. 119). 
É o que consta de forma bastante clara na mensagem eletrônica endereçada pela gerência do Prodest à 1ª ré, em 18.10.2010, cujo teor se encontra no documento anexado à fl. 239, conforme abaixo transcrito:
AADEF 
Prezada Mirian, 
Constatamos que essa Associação não vem apresentando a comprovação de pagamento mensal dos empregados (contracheques ou comprovantes de depósito bancário de cada empregado), portanto, visando a instrução do processo solicitamos que, além do relatório solicitado abaixo, necessitamos que nos seja encaminhada também a comprovação mensal dos empregados alocados no contrato nº 0024/2009 do período de outubro/2009 a setembro/2010. (essa documentação deve ser apresentada no mesmo prazo indicado para apresentação do relatório de férias) – grifos originais. 
Registramos que a partir do próximo faturamento essa Associação deverá apresentar mensalmente o comprovante de quitação do mês anterior ao faturamento, sem o que não será possível qualquer quitação. 
Conclui-se, pois, que apenas com o não pagamento dos salários de setembro o 2º réu despertou-se para o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais. Assim, por não exercer uma efetiva fiscalização desde o início do contrato, permitiu que diversos funcionários fossem lesados pela 1ª reclamada. 
A questão ganha contornos mais relevantes se considerarmos que a 1ª ré, por se tratar de entidade civil sem fins lucrativos, cujos associados são pessoas portadoras de deficiência física, por certo não detém uma estrutura organizacional típica das empresas privadas, o que tornava ainda mais necessária a constante vigilância por parte do ente tomador dos serviços. 
Não se olvida, portanto, que a inadimplência da 1ª ré quanto ao pagamento dos haveres trabalhistas poderia e deveria ter sido evitado pelo ente tomador dos serviços, inclusive com a retenção de valores para o pagamento dos empregados, assim como fez o 3º reclamado (vide tópico supra). 
Claro está que o ente público não cumpriu com o seu dever legal de vigilância, omitindo-se de forma temerária, em ofensa ao princípio constitucional que protege o trabalho como direito social indisponível, o que determina a sua responsabilidade subsidiária, em face de culpa in vigilando.
(...)
Registre-se que o objetivo da responsabilidade subsidiária é permitir a satisfação do credor trabalhista, em decorrência do aproveitamento de sua força de trabalho, ainda que indiretamente. Se o objetivo é torná-lo indene, não há verba a ser excluída da subsidiariedade. Não há obrigação personalíssima de pagar, pois dinheiro é bem fungível e a obrigação pode ser cumprida por qualquer pessoa, não estando ligada à pessoa do devedor principal. 
Outro não é o entendimento consagrado no inciso VI da súmula 331 do E. TST, no sentido de que “responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral”. 
Ressalte-se, por fim, que a responsabilidade subsidiária da primeira reclamada, ainda que explicitada pela Súmula nº 331 do TST, tem fundamento legal, como já dissemos, nos arts. 186 e 927, caput, do CC, razão pela qual inexiste afronta ao art. 5º, II, e 22, I, ambos da CF/88.  
Nesses termos, nego provimento.”

    17.  Contra esse acórdão foi interposto recurso de revista que não logrou êxito em afastar a responsabilização subsidiária da PRODEST. Interposto recurso extraordinário, teve o seguimento negado, ao argumento de estar o acórdão recorrido em conformidade com os Temas RG nº 246 e nº 1.118. 

    18. Ao julgar o agravo interno interposto pela reclamante contra a negativa de seguimento ao apelo extremo, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, por meio do acórdão ora reclamado, negou provimento ao recurso. Eis a ementa do decisum (e-doc. 5, p. 1-2):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

    19. Da leitura do ato reclamado, depreende-se que não houve a aplicação teratológica dos Temas RG nº 246 e nº 1.118, tendo em vista que o acórdão proferido em sede de recurso ordinário, mantido em revista, afastou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, mas manteve a condenação subsidiária da PRODEST, ora reclamante, com fundamento em provas constantes dos autos, que evidenciam o comportamento culposo da autarquia estadual, devidamente comprovado na origem.

    20. Com efeito, colhe-se do acórdão proferido pelo TRT da 17ª Região, retro transcrito, que houve fundamentação específica quanto à culpa da reclamante, a partir das provas constantes dos autos, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Assim, ao manter o acórdão regional, o Tribunal Superior do Trabalho não se distanciou do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    21. Com efeito, no particular contexto destes autos, há fundamentação consubstanciada no acórdão regional acerca de prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. Assim, a imputação de responsabilidade foi baseada na comprovação dos três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade.

    22. Nesse contexto, identifica-se, ao contrário do que sustentado pela parte reclamante, a fiel observância à tese de julgamento da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), pelo Juízo reclamado, posto que devidamente comprovado nos autos que, diferentemente do Estado do Espírito Santo, também tomador dos serviços, a PRODEST teve inequívoca culpa na inadimplência das obrigações trabalhistas devidas a trabalhador.

    23. Ademais, uma vez delimitada, no caso concreto, a moldura fática pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à caracterização da culpa in vigilando, descabe a esta Corte, por meio da reclamação constitucional, o exame de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de eventualmente afastá-la. Confiram-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias or